Tribunal: STF
Processo: ARE 1422410
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois embargos de declaração, os primeiros opostos pela Companhia Paulista de Força e Luz — CPFL (eDOC. 190, ID: ef62fc85) e os segundos pela Concessionária Rota das Bandeiras S.A. (eDOC. 192, ID: a22e83d0), contra decisão que acolheu os aclaratórios anteriores, para alterar a parte dispositiva em ordem a inverter ônus da sucumbência (eDOC. 187, ID: 8259b2e4). 



    Nas razões dos primeiros embargos, a parte embargante (Companhia Paulista de Força e Luz — CPFL) sustenta omissão quanto à base de cálculo a ser considerada para efeito de incidência da verba honorária, pois se o pedido foi julgado improcedente a base de cálculo inicialmente definida (condenação) não mais existe, de modo que deve ser utilizado o proveito econômico pretendido pela embargada.



    Aduz, ainda, omissão quanto ao percentual de majoração dos honorários fixados, o que demonstra outra omissão.



    A parte embargada (Concessionária Rota das Bandeiras S.A.) apresentou contrarrazões, na qual alega, em síntese, a ocorrência, de fato, de omissão quanto ao percentual de majoração da verba honorária; bem assim a impossibilidade de utilização do proveito econômico pretendido, pois inexistente qualquer alteração na esfera patrimonial da CPFL que possa ser utilizada como base de cálculo para a fixação dos honorários sucumbenciais em favor de seus patronos (eDOC. 201, ID: 7e1558b9).



    Nos segundos embargos, a parte embargante (Concessionária Rota das Bandeiras S.A.) sustenta que, ao determinar a inversão e a majoração da verba honorária, V. Exa. silenciou quanto aos limites dessa majoração, deixando de designar o novo percentual devido (eDOC. 192, ID: a22e83d0).



    A parte embargada (Companhia Paulista de Força e Luz — CPFL) apresentou contraminuta, na qual reconhece a existência da omissão apontada (eDOC. 199, ID: e4140a4b).



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    No presente caso, verifico a existência de omissões relevantes. 



    Inicialmente, ressalto que a sentença exarada em primeiro grau fixou, em favor da parte embargada (Concessionária Rota das Bandeiras S.A.), os honorários em 10% sobre o valor da condenação (eDOC. 66, ID: 9c8cb44d), tal como pleiteado na inicial, posteriormente majorados, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para 15% sobre o valor da condenação.



    De fato, com o provimento do presente recurso extraordinário não há como falar em condenação, na realidade, insubsistente a sentença, não se mostra possível aferir condenação, motivo pelo qual necessário esclarecer sobre qual verba deve incidir os honorários advocatícios. 



    A questão que se coloca diz respeito à utilização, como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, do proveito econômico ou do valor da causa.



    De acordo com o comando do § 2º do art. 85 do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre: (i) o valor da condenação; (ii) o proveito econômico obtido; ou, não sendo possível mensurá-lo, (iii) sobre o valor atualizado da causa.



    In casu, não houve condenação da autora ou da ré ao pagamento de qualquer quantia, tampouco houve proveito econômico obtido por quaisquer das partes. Desse modo, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa estabelecido pela parte autora, ora embargada (Concessionária Rota das Bandeiras S.A.). Nesse sentido:



    “Agravo interno e embargos de declaração na ação originária. Embargos de declaração, opostos pela União, convertidos em agravo interno. 2. Agravo interno interposto pela União. 3. Honorários advocatícios. Aplicação do art. 85, § 8º, CPC. Não cabimento. 4. Ausência de condenação ou proveito econômico obtido. Valor da causa como parâmetro para a fixação. Rejeição. 5. Serventia extrajudicial. Concurso público para outorga de delegações do Estado do Pará. 6. Decisão do Conselho Nacional de Justiça que reconheceu a preclusão à impugnação ao edital e o não cabimento da inserção de serviços a uma serventia extrajudicial, após a audiência de escolha, por ser necessário o concurso público. 7. Ausência de ilegalidade, omissão ou equívoco de interpretação. 8. Decisão proferida de acordo com a jurisprudência desta Corte e do Conselho Nacional de Justiça. 9. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Manifesta improcedência das insurgências recursais. 10. Majoração dos honorários em sede recursal devidos pelo agravante particular. 11. Não cabimento de majoração dos honorários devidos pela União, ante a ausência de condenação anterior. 12. Multa. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa para cada agravado. 13. Negativa de provimento aos agravos internos.” (AO 2.525 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2021)



    Não custa relembrar que o valor da causa é a base primordial para efeito de cálculo dos honorários sucumbenciais, de modo que deve ser, inicialmente, considerada pelo órgão julgador. 



    A parte autora, ora embargada (Concessionária Rota das Bandeiras S.A.), em suas contrarrazões postula a estipulação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa (eDOC. 201, ID: 7e1558b9).



    Quanto ao ponto, registro que, em sua petição inicial — na qual fixado valor da causa superior a 15 (quinze) milhões de reais —, a parte embargada pleiteou o estabelecimento dos honorários sucumbenciais com base no valor da condenação e no percentual máximo previsto em lei (eDOC. 2, ID: 2d6a3c65, p. 36).



    Nesse contexto, convém rememorar que nosso ordenamento jurídico, à luz dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, abomina a adoção de comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium). A coerência deve, portanto, orientar o modo de agir dos atores processuais, de modo a preservar a lealdade processual.



    Assim, presente essa circunstância fática específica, não há espaço para fixar os honorários advocatícios em causa com base na equidade, sob pena de transgressão aos princípios da boa-fé e da lealdade processual. Confira-se, nessa mesma linha, o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. PEDIDOS DO AUTOR QUE FORAM JULGADOS PREJUDICADOS POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §10, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Código de Processo Civil de 2015 ainda utiliza, mesmo que de forma subsidiária, o valor da causa como critério de quantificação da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 2. In casu, a ação foi ajuizada ao tempo do CPC/1973, quando se utilizava o valor da causa como critério para fixação do valor dos honorários advocatícios. 3. Tendo o próprio autor definido o valor da causa quando da propositura da inicial, utilizar critério diverso apenas para a fixação dos honorários advocatícios atentaria contra o princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio da vedação do venire contra factum proprium. 4. Mantida a fixação dos honorários advocatícios em 15% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (ao qual se atribuiu o valor de R$ 1.000,00 – mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ACO 2.793 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.10.2017)



    Deve ser mantido o percentual estabelecido na sentença de primeiro grau (10%) e majorado pelo TJSP (15%) que deve incidir sobre o valor da causa.



    Por fim, verifico que, efetivamente, a decisão embargada, conquanto tenha majorado o valor dos honorários anteriormente fixados, deixou de indicar expressamente o percentual da majoração. 



    Desse modo, quanto ao ponto, ambos os embargos de declaração devem ser acolhidos, para majorar, em 10%, com base nos parâmetros legais (CPC, art. 85, § 2º), os honorários previamente fixados. 



    Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração, para conferir a seguinte redação à parte dispositiva da decisão constante do eDOC. 178 (ID: a363b455):



    “Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, haja vista a impossibilidade de cobrança de preço público de concessionária de energia elétrica pelo uso de faixa de domínio de rodovias estaduais.



    Invertidos os ônus sucumbenciais, devendo os honorários recaírem sobre o valor da causa e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente